Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-81.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001005-81.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE SOARES SILVA Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA APELADO: UBIRAJARA TAVARES BATISTA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação, determinando-se o recolhimento do preparo com desconto de 50% (cinquenta por cento) e parcelamento do saldo remanescente em até 05 (cinco) vezes, vencendo-se a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça neste grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observou os parâmetros fixados no julgamento do Agravo de Instrumento anterior, proferido há apenas três meses, o qual concluiu, com base em provas, que a condição econômica do recorrente afasta a presunção legal de hipossuficiência. 4. É possível o indeferimento da justiça gratuita quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente, o que se verificou no caso concreto a partir da declaração de imposto de renda, titularidade de bens imóveis e conta bancária ativa. 5. A possibilidade de renovação do pedido de justiça gratuita a qualquer tempo não dispensa a demonstração de alteração fática superveniente, o que não foi comprovado pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência legal pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstram capacidade financeira do requerente. 2. A renovação do pedido de gratuidade da justiça exige a demonstração de alteração fática superveniente e relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3º e 7º; 101, § 2º; 485, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Cível n. 1011086-73.2016.8.26.0362, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 07.02.2024, 24ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n. 8001005-81.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante JOSÉ SOARES SILVA e, como apelados, UBIRAJARA TAVARES BATISTA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA